Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-46.2022.8.11.0084
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-46.2022.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.431.981-46 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), RAIZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.431.981-46 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), RAIZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.431.981-46 (EMBARGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C COM DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO -SUCUMBÊNCIA PARCIAL – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - VÍCIO SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Em caso de sucumbência recíproca é devido a distribuição equivalente das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Verificada a omissão quanto a alegada suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência e honorários em razão da gratuidade de justiça, é o caso de sanar o vício, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1000545-46.2022.8.11.0084

Embargante:
Claro
S.A.

Embargado:
Raiza Ferreira dos Santos.

Embargante:
Raiza Ferreira dos Santos.

Embargado:
Claro
S.A.

Processo de Origem
: Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Raiza Ferreira dos Santos e por
Claro
S.A
.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a apelação interposta pela requerida Claro S/A, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente.

A inscrição na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral.

Embargos
da requerida CLARO S/A (Id. 188267156): Alega que o acórdão é contraditório ao dar parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante mesmo com o reconhecimento de que a prescrição do débito não impede a sua cobrança extrajudicial. Entende que, a sucumbência imposta ao embargante é indevida, já que a apelação deveria ter sido acolhida em sua totalidade.

Pugna pelo provimento do recurso para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e acolher integralmente o recurso de apelação por ele interposto.

Embargos
da parte autora (Id. 185931692): Alega que o dispositivo da decisão não reconheceu a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios devido pela parte autora, em razão da justiça gratuita deferida a autora.

Pugna pela procedência dos embargados, para sanar a omissão apontada e esclarecer a suspensão da exigibilidade.

Sem contrarrazões
da parte requerida (Certidão Id. 188206199) e da parte autora (Certidão Id. 188249155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os
embargos da requerida Claro S/A
.
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que acolheu parcialmente o recurso interposto por ele, e fixou a cada parte, o pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa.

No ponto, não comporta cabimento o presente recurso, porquanto não se verifica a alegada contradição. Trata-se a demanda originária de uma
Ação Declaratória de Prescrição
c/c Indenização por Danos Morais. Logo, reconhecida a prescrição da dívida cobrada, há que se reconhecer que o pedido da parte autora foi acolhido. Por consequência, restou o recorrente, sucumbente em tal apreciação. Com a mesma fundamentação, o acórdão recorrido, expressamente manteve os termos fixados na sentença, logo, não há contradição que justifique a reforma da sentença. Veja o trecho do voto:

A prescrição de dívida, não torna a dívida inexistente, ela apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente.

Desta feita,
mantém-se os termos fixados na sentença recorrida
, dada a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita. (Id. 185263676 – pg. 4)

Lado outro, no que diz respeito a omissão apontada nos
embargos da parte autora,
no ponto, comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada omissão. Para tanto, do exame dos autos, verifica-se que a parte autora teve a gratuidade de justiça deferida, nos termos da decisão de Id. 182105876.

Assim, é o caso de sanar o vício apontado, para constar na parte dispositiva do acórdão que as obrigações decorrentes da sucumbência da parte autora ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida. Nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Posto isso,
nega-se provimento aos
embargos de declaração opostos pela requerida Claro S/A;
e dá-se provimento aos
embargos de declaração opostos pela parte autora Raiza Ferreira dos Santos
, para constar que as custas processuais e honorários advocatícios devidos pela parte autora em razão da sucumbência recíproca, ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023